Tribunal: TJES
Processo: 0033872-13.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-05-19

Ementa:
EMENTA:
AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO ESPECIAL. ARTIGO 1.030, INCISO I, ALÍNEA “B”, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SUBSUNÇÃO AO TEMA 939 DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
O Agravo Interno traduz mecanismo processual tendente a demonstrar que as circunstâncias fáticas do caso concreto em análise são diversas daquelas consideradas no julgado paradigma, a afastar, assim, a aplicação da tese firmada em julgamento de Recursos Repetitivos.

II.

In casu,
restou negado seguimento ao RECURSO ESPECIAL, em razão da aplicação da Tese firmada pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática da Repetitividade Recursal, no Tema 939, que dispõe sobre a “
validade da cláusula contratual que transfere ao promitente-comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de promessa de compra e venda de unidade autônoma em regime de incorporação imobiliária, desde que previamente informado o preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão de corretagem; (vide REsp n. 1.599.511/SP)”.

III.
Na espécie, o Órgão Fracionário, soberano na análise do conjunto fático-probatório, concluiu de forma diversa, asseverando que “
apesar da juntada do contrato por ambas as partes e, no próprio instrumento, há somente a discriminação das parcelas que comporiam o preço total pela do imóvel, sem qualquer menção à comissão de corretagem
”.

IV.
A situação guarda correlação e identidade com a orientação sedimentada pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça no Tema 939, segundo o qual é válida a
cláusula contratual que transfere ao promitente-comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de promessa de compra e venda de unidade autônoma em regime de incorporação imobiliária, desde que previamente informado o preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão de corretagem.

V.
O Agravo Interno não é via própria para se reabrir o debate sobre o que decidido no âmbito do recurso de Apelação ou para reiteração das razões do Apelo Nobre, destinando-se, pois, a demonstrar o
desacerto do
decisum
que, em juízo de admissibilidade, entendeu pela subsunção da hipótese
sub examine
ao aludido Tema nº 939, ônus do qual a Recorrente não se desincumbiu.

VI.
Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0033872-13.2015.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LORENGE SPE 137 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA

APELADO: RICARDO ALONSO PIOL e outros

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO ESPECIAL. ARTIGO 1.030, INCISO I, ALÍNEA “B”, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SUBSUNÇÃO AO TEMA 939 DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
O Agravo Interno traduz mecanismo processual tendente a demonstrar que as circunstâncias fáticas do caso concreto em análise são diversas daquelas consideradas no julgado paradigma, a afastar, assim, a aplicação da tese firmada em julgamento de Recursos Repetitivos.

II.

In casu,
restou negado seguimento ao RECURSO ESPECIAL, em razão da aplicação da Tese firmada pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática da Repetitividade Recursal, no Tema 939, que dispõe sobre a “
validade da cláusula contratual que transfere ao promitente-comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de promessa de compra e venda de unidade autônoma em regime de incorporação imobiliária, desde que previamente informado o preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão de corretagem; (vide REsp n. 1.599.511/SP)”.

III.
Na espécie, o Órgão Fracionário, soberano na análise do conjunto fático-probatório, concluiu de forma diversa, asseverando que “
apesar da juntada do contrato por ambas as partes e, no próprio instrumento, há somente a discriminação das parcelas que comporiam o preço total pela do imóvel, sem qualquer menção à comissão de corretagem
”.

IV.
A situação guarda correlação e identidade com a orientação sedimentada pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça no Tema 939, segundo o qual é válida a
cláusula contratual que transfere ao promitente-comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de promessa de compra e venda de unidade autônoma em regime de incorporação imobiliária, desde que previamente informado o preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão de corretagem.

V.
O Agravo Interno não é via própria para se reabrir o debate sobre o que decidido no âmbito do recurso de Apelação ou para reiteração das razões do Apelo Nobre, destinando-se, pois, a demonstrar o
desacerto do
decisum
que, em juízo de admissibilidade, entendeu pela subsunção da hipótese
sub examine
ao aludido Tema nº 939, ônus do qual a Recorrente não se desincumbiu.

VI.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça

Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Impedido ou Suspeito
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Impedido ou Suspeito
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

LORENGE SPE 137 EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA
interpôs
AGRAVO INTERNO
(ID 11116025), com fulcro no artigo 1.021, do Código de Processo Civil, em razão da
DECISÃO
(ID 10407905)

proferida pela
Egrégia Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo
, que negou seguimento ao
RECURSO ESPECIAL
com base no
artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil
.

A Recorrente defende, em síntese, a validade da cobrança da comissão de corretagem sob o argumento de que
“restou comprovado nos autos que o
VALOR DA COMISSÃO DE CORRETAGEM FOI DEVIDAMENTE DESTACADO DO PREÇO DO IMÓVEL, BEM COMO QUE OS ADQUIRENTES, ORA AGRAVADOS, POSSUÍAM PLENA E INEQUÍVOCA CIÊNCIA ACERCA DA SUA OBRIGAÇÃO PELO PAGAMENTO DA REFERIDA VERBA”.

Contrarrazões
apresentadas no ID 13096087, pugnando pelo desprovimento recursal.

É o relatório.

Inclua-se em Pauta de Julgamento.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO TJES

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado,

LORENGE SPE 137 EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA
interpôs
AGRAVO INTERNO
(ID 11116025), com fulcro no artigo 1.021, do Código de Processo Civil, em razão da
DECISÃO
(ID 10407905)

proferida pela
Egrégia Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo
, que negou seguimento ao
RECURSO ESPECIAL
com base no
artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil
.

A Recorrente defende, em síntese, a validade da cobrança da comissão de corretagem sob o argumento de que
“restou comprovado nos autos que o
VALOR DA COMISSÃO DE CORRETAGEM FOI DEVIDAMENTE DESTACADO DO PREÇO DO IMÓVEL, BEM COMO QUE OS ADQUIRENTES, ORA AGRAVADOS, POSSUÍAM PLENA E INEQUÍVOCA CIÊNCIA ACERCA DA SUA OBRIGAÇÃO PELO PAGAMENTO DA REFERIDA VERBA”.

Com cediço, nos termos do artigo 1.030, inciso I e parágrafo § 2º, do Código de Processo Civil, negado seguimento ao Recurso Especial, com fulcro em orientação firmada sob a sistemática de Recurso Repetitivo ou da Repercussão Geral, exsurge cabível a interposição de Agravo Interno, o qual se destina a demonstrar a distinção do caso perante Órgão Colegiado.

Postas essas premissas, eis o teor da Decisão agravada,
ipis litteris
:

“
DECISÃO

LORENGE SPE 137 EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA
interpôs
RECURSO ESPECIAL
(id. 4503598), com fulcro no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, em face do
ACÓRDÃO
(id. 4215421), lavrado pela
Egrégia

Quarta Câmara Cível
, que conferiu parcial provimento ao
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
manejado pela Recorrente, em virtude da
SENTENÇA
proferida nos autos da
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE QUANTIAS PAGAS,
em que julgados
“parcialmente procedentes os pedidos a fim de condenar as requeridas, solidariamente a restituírem aos autores: (i) os valores por eles pagos, com a retenção do percentual de 25% (vinte por cento); (ii) a quantia de R$ 3.295,95 (três mil duzentos e noventa e cinco reais e noventa e cinco centavos) correspondente à comissão de corretagem”.

A propósito, o referido
Acórdão
restou assim ementado,
in verbis
:

“
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO DO CONSUMIDOR – CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL – RESCISÃO UNILATERAL – CULPA DO PROMITENTE COMPRADOR – SENTENÇA QUE FIXOU A RETENÇÃO EM 10% (DEZ POR CENTO) – PEDIDO DE MAJORAÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVA DE DESPESAS EXCEPCIONAIS – VALOR A SER RESTITUÍDO – JUROS DE MORA – TRÂNSITO EM JULGADO – CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DE CADA DESEMBOLSO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

1.
Conforme o enunciado da Súmula nº 543, do C. STJ, nas hipóteses de resolução do contrato de promessa de compra e venda de imóvel por opção do adquirente, este possui direito à restituição imediata e parcial das parcelas já pagas.

2.
O C. STJ possui firme entendimento no sentido de que o promitente vendedor pode reter valores entre a 10% e 25% das prestações pagas pelo consumidor, a depender da análise do caso concreto, em decorrência da rescisão do compromisso de compra e venda.

3.
Na espécie, o percentual de 10% (dez por cento) de retenção da quantia já adimplida fixada pelo Juízo
a quo
, se mostra razoável – superior aos patamares usualmente fixados por este Sodalício – e plenamente adequado ao caso em apreço, sobretudo em razão da ausência de comprovação de despesas excepcionais pela construtora para comercialização e administração da unidade residencial, que justificassem a elevação do percentual de retenção.

4.
A correção monetária deve incidir a partir de cada desembolso, e os juros de mora a partir do trânsito em julgado.

5.
Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.”

(
TJES
, APELAÇÃO CÍVEL 0003746-97.2016.8.08.0006, Relator: Desembargador(a) TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão Julgador: 3ª Câmara Cível, Data do Julgamento: 13 de dezembro de 2022)

Irresignada, a Recorrente alega que o Acórdão recorrido “
violou o
artigo 725 da Lei nº 10.406/02 (Código Civil)
e destoou do entendimento jurisprudencial já pacificado por este C. STJ e dos demais pretórios pátrios, quanto à legalidade de transferir ao adquirente o ônus de realizar o pagamento da comissão de corretagem, desde que previamente informado o preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão de corretagem
”.

Contrarrazões
(id. 5904607), pugnando pelo desprovimento recursal.

Na espécie, a teor do Acórdão objurgado, o Órgão Julgador concluiu que “
apesar da juntada do contrato por ambas as partes e, no próprio instrumento, há somente a discriminação das parcelas que comporiam o preço total pela do imóvel, sem qualquer menção à comissão de corretagem
”.

Eis os fundamentos constantes do Voto condutor que amparam a aludida conclusão,
in verbis
:

“02. Da cobrança da comissão de corretagem

Alegam as apelantes que os serviços de intermediação foram prestados por corretores de imóveis autônomos, que promoveram a aproximação entre as partes, o que torna descabida a restituição da comissão paga pelos apelados, bem como que o contrato celebrado prevê a responsabilidade do comprador pelo adimplemento dessa verba, cujo valor foi destacado do preço, em total atenção ao direito de informação preconizado no Código de Defesa do Consumidor.

Pois bem, acerca da restituição de valores pagos a título de comissão de corretagem e taxa SATI, rememoro que assim decidiu o Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 938):

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. VENDA DE UNIDADES AUTÔNOMAS EM ESTANDE DE VENDAS. CORRETAGEM. CLÁUSULA DE TRANSFERÊNCIA DA OBRIGAÇÃO AO CONSUMIDOR. VALIDADE. PREÇO TOTAL. DEVER DE INFORMAÇÃO. SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICO-IMOBILIÁRIA (SATI). ABUSIVIDADE DA COBRANÇA.

I - TESE PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:

1.1. Validade da cláusula contratual que transfere ao promitente-comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de promessa de compra e venda de unidade autônoma em regime de incorporação imobiliária, desde que previamente informado o preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão de corretagem.

1.2. Abusividade da cobrança pelo promitente-vendedor do serviço de assessoria técnico-imobiliária (SATI), ou atividade congênere, vinculado à celebração de promessa de compra e venda de imóvel.

II - CASO CONCRETO:

2.1. Improcedência do pedido de restituição da comissão de corretagem, tendo em vista a validade da cláusula prevista no contrato acerca da transferência desse encargo ao consumidor.

Aplicação da tese 1.1.

2.2. Abusividade da cobrança por serviço de assessoria imobiliária, mantendo-se a procedência do pedido de restituição. Aplicação da tese 1.2.

III- RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO”.

(STJ, Segunda Seção, REsp 1.599.511/SP, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 24/08/2016, DJe 06/09/2016)

Portanto, não obstante a validade da cláusula contratual que transfere ao promitente-comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem, é indispensável que seja previamente informado o preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão de corretagem.

Quanto a previsão contratual, de fato consta do instrumento contratual (Cláusula VI, “f”) que a responsabilidade pelo pagamento da comissão de corretagem seria dos promitentes-compradores1, porém,
não foi expressamente prevista a quantia a ser adimplida a esse título, muito menos de forma destacada.

Nas razões recursais, foi inserido um print da “Proposta de Aquisição” do imóvel – que alegadamente teria sido subscrita à época pelos apelados – dela constando o valor da comissão de corretagem (fl. 279), mas tal documento não se faz presentes nos autos, apesar da juntada do contrato por ambas as partes (fls. 25/48 e 88/99-v) e, no próprio instrumento, há somente a discriminação das parcelas que comporiam o preço total pela do imóvel (R$ 150.004,05), sem qualquer menção à comissão de corretagem (fl. 89-v).

Ainda que se diga ter a verba sido paga diretamente ao intermediador, não foi providenciada a juntada do contrato autônomo supostamente celebrado entre os apelados e o corretor de imóvel, o que torna imprestável o singelo print inserido nas razões recursais, com a devida vênia, visando comprovar a ciência dos apelados quanto ao valor da comissão de corretagem e, de resto, atender ao requisito previsto no Tema 938 do STJ (rectius: informação do preço total do imóvel, com destaque do valor da comissão de corretagem).

E mais: ainda que a tal “Proposta de Aquisição” tenha sido efetivamente subscrita pelos apelados, não há indicativo de que os dados dela constantes tenham sido os considerados na contratação posteriormente aperfeiçoada, haja vista se trata de mera “proposta” não obrigatoriamente integra o contrato, além de que, trata-se de documento não submetido ao contraditório e ao crivo do Juízo de 1º grau, mas somente, repito, inserido como imagem no bojo das razões recursais.

Por fim, argumentam ainda as apelantes que não podem ser compelidas a restituir qualquer valor a título de comissão de corretagem, por não ter sido por elas recebido, e sim, pelo corretor de imóveis, conforme prevê o art. 725 do Código Civil.

De acordo com sobredito dispositivo de lei, necessariamente deve ocorrer a aproximação das partes pelo corretor e a bem sucedida conclusão do negócio jurídico, o que não se aplica quando o consumidor ingressa num stand de vendas da construtora, ou local assemelhado, e conclui o negócio jurídico a partir de atendimento prestado por pessoa agindo em nome da construtora, como aparentemente ocorreu no caso concreto.

Foi descortinado que os autores não contrataram profissional do ramo da corretagem de imóveis com vistas a concretização do negócio jurídico, e sim, foram compelidos ao pagamento da comissão devida a parceiros contratados pelas requeridas, sob pena de a negociação restar frustrada.

Encontra-se sedimentada a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que constitui prática abusiva a cobrança de quantia a título de comissão de corretagem nos contratos de compra e venda de imóveis, sejam novos ou na planta, quando o consumidor se dirige diretamente à construtora ou, como é mais comum, a um de seus stands, e entabula o negócio jurídico por intermédio de profissional contratado pela construtora.

Portanto, se as requeridas preferiram contratar os serviços de corretores para intermediar a venda, em vez de realizá-las diretamente aos consumidores, a elas compete remunerar tais profissionais, e não repassar tal obrigação ao consumidor que, em momento algum, solicitou tais serviços.”

Nesse contexto, infere-se que a compreensão da Câmara Julgadora se encontra em perfeita simetria com a tese repetitiva firmada pelo
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
no
REsp 1.599.511/RS (Tema 939)
,
in litteris
:

“
EMENTA:
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. VENDA DE UNIDADES AUTÔNOMAS EM ESTANDE DE VENDAS. CORRETAGEM. CLÁUSULA DE TRANSFERÊNCIA DA OBRIGAÇÃO AO CONSUMIDOR. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE. TEORIA DA ASSERÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA DA INCORPORADORA. VALIDADE DA CLÁUSULA. SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICO-IMOBILIÁRIA (SATI). COBRANÇA. DESCABIMENTO. ABUSIVIDADE.

1.
TESE PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 1.1.
Legitimidade passiva 'ad causam' da incorporadora, na condição de promitente-vendedora, para responder pela restituição ao consumidor dos valores pagos a título de comissão de corretagem e de taxa de assessoria técnico-imobiliária, nas demandas em que se alega prática abusiva na transferência desses encargos ao consumidor
.

2.
CASO CONCRETO:

2.1.
Aplicação da tese ao caso concreto, rejeitando-se a preliminar de ilegitimidade.

2.2.
"
Validade da cláusula contratual que transfere ao promitente-comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de promessa de compra e venda de unidade autônoma em regime de incorporação imobiliária,
desde que previamente informado o preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão de corretagem
" (tese firmada no julgamento do REsp 1.599.511/SP). [...]”

(
STJ,
REsp n. 1.551.951/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 24/8/2016, DJe de 6/9/2016)

Portanto, não merece trânsito a irresignação.

Isto posto, com fulcro no artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, nego seguimento ao recurso.

Intimem-se as Partes.

Publique-se na íntegra.

Transcorrido e certificado o trânsito em julgado, proceda-se à baixa definitiva do processo nos assentamentos deste Egrégio Tribunal de Justiça, inclusive, nos sistemas eletrônicos de processamento de dados, remetendo-se, ato contínuo, os autos, ao Juízo a quo, com as cautelas de estilo.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO TJES”

No caso, rememoro que a Agravante, visando impugnar a sobredita Decisão que negou seguimento ao Apelo Nobre, defende a validade da cobrança da comissão de corretagem sob a alegação de que a Agravada tinha pleno conhecimento da contratação do referido serviço.

Contudo, conforme consignado no
Decisum
objurgado, o Órgão Fracionário, soberano na análise do conjunto fático-probatório, concluiu de forma diversa, asseverando que
“
apesar da juntada do contrato por ambas as partes e, no próprio instrumento, há somente a discriminação das parcelas que comporiam o preço total pela do imóvel,
sem qualquer menção à comissão de corretagem
”.

Sendo assim, dúvida não há acerca da sintonia do entendimento supra com a orientação sedimentada pelo
Egrégio Superior Tribunal de Justiça nos Tema 939
, segundo o qual é válida a
cláusula contratual que transfere ao promitente-comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de promessa de compra e venda de unidade autônoma em regime de incorporação imobiliária,
desde que previamente informado o preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão de corretagem
.

Registro que o Agravo Interno não é via própria para se reabrir o debate sobre o que decidido no âmbito do recurso de Apelação ou para reiteração das razões do Apelo Nobre, destinando-se, pois, a demonstrar o
desacerto do
Decisum
que, em juízo de admissibilidade, entendeu pela subsunção da hipótese
sub examine
ao aludido Tema nº 939, ônus do qual a Recorrente não se desincumbiu.

Isto posto, com fulcro no artigo 1.021 c/c artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, conheço do Agravo Interno e, no mérito, nego-lhe provimento.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO TJES

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o r. voto lançado pela douta relatoria.

É como voto.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 12.05.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Desembargador Vice-Presidente, no sentido de
CONHECER
do agravo interno e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Acompanho o eminente Relator no sentido de negar provimento ao recurso de agravo interno.

Acompanho o Voto proferido pelo Eminente Relator.

Des. Substituto Luiz Guilherme Risso

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Acompanho o voto do em. Des. Relator.

Acompanho o eminente relator para NEGAR PROVIMENTO ao recurso

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.